Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721030-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUAN SERGIO DE CARVALHO ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. 1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo. 2. Inviável reconhecer a continuidade delitiva, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados não autoriza a afirmação de que os delitos posteriores configurem meros desdobramentos do primeiro, mas sim propósitos delitivos autônomos. 3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes. 4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, não obstante haver requisitos objetivos, uma vez que os crimes dos 2 processos acima são delitos da mesma espécie, roubo majorado, praticados no Gama/DF, em período inferior a 30 dias, bem como com o mesmo modo de execução, consistente em o apenado juntamente com comparsas adentrar estabelecimentos comerciais e mediante grave ameaça de emprego de arma de fogo subtrair carro, celulares, chaves de carro, dinheiro e outros pertences das vítimas, tem-se por ausente o requisito subjetivo da continuidade delitiva – unidade de desígnios, uma vez que, a partir da análise das condutas descritas nos processos mencionados, não há como se afirmar que os delitos cometidos configuram meros desdobramentos do primeiro. Na verdade, no caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais. Aliás, o fato do agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes, e nenhuma relação possui com o instituto da continuidade delitiva. Logo, os crimes praticados pelo agravante configuram reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pois ausente o requisito subjetivo desse instituto (ID 39240144 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024